Tribunal: TJMT
Processo: 0001625-67.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001625-67.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.220.421-00 (APELANTE), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO; NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA; AÇÕES PENAIS EM CURSO [SEM TRANSITO EM JULGADO] NÃO PODEM ELEVAR A PENA-BASE - PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA –DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - MONITORAMENTO DA CASA – MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS [ENTRANDO E SAINDO] – APREENSÃO DE MACONHA [57,64G - SEIS TROUXAS PREPARADAS PARA E 1 TIJOLO -] ESCONDIDOS NO BEIRAL DO TELHADO – APREENSÃO DE ONZE CELULARES -
SUFICIÊNCIA DE PROVAS –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA -
ARESTOS DO STJ E TJMT
–
ENUNCIADOS CRIMINAIS No 3 E 8 DO TJMT –
LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA, HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E/OU REPARTIÇÃO DE LUCROS NÃO DEMONSTRADAS – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DOSIMETRIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO [SEM TRANSITO EM JULGADO] – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
– SUMULA 444 DO STJ – AUMENTO DESPROPORCIONAL – PARECER DA PGJ INTEGRADO - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOVER A APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM EXTENSÃO AO CORRÉU, DE OFÍCIO E READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS.

“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios”
(STJ,
00011028220198070014).

“Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de [...] droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015).

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando [...] o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente”
(TJMT, 0000848-20.2019.8.11.0040).

O reconhecimento da associação para o tráfico impõe
“a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal”
(TJMT, AP no 82944/2017).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042).

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula no 444).

“O pedido da Defesa para revisão da penabase, por inidoneidade dos argumentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais conduta social e personalidade do agente, comporta provimento. Dá análise da dosimetria, percebe-se que o Juiz utilizou elementos externos para aferir a personalidade da agente e praticas delitivas para analisar a conduta social, fundamentos que não se prestam a negativar as referidas circunstâncias judiciais. O primeiro, porque não se baseia no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral. [...] O segundo, porque não se baseia na análise do comportamento da agente no grupo em que convive, na comunidade, na família, no contexto social. [...] A mera existência de ações penais em desfavor da agente só constitui fundamento idôneo para a negativação dos antecedentes e, desde que, com condenações transitadas em julgado. Portanto, é necessário o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais conduta social e personalidade da agente, com a readequação da pena.”
(Parecer no 000762-033/2020. José de Medeiros, procurador de Justiça)

“O fato de o acusado possuir [...] ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n.444/STJ”
(STJ, HC 548.139/RJ). No mesmo sentido: TJMT, AP 0000619-56.2017.8.11.0064; AP 0029655-15.2017.8.11.0042; AP 0001220-31.2020.8.11.0008.

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário”
(STJ, HC no 393.862/DF).

“Embora [...] a quantidade apreendida não se mostre significativa, [...] estabelecida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão e sendo reincidente o condenado, é incabível a alteração do regime prisional para o semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP”
(STJ, HC 512.887/SP).

“ Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
(Ap no 38175/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0001625-67.2020.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTE:

MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal no 1625-67.2020.811.0008 (Código 162548), que a condenou
por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 113755011-fls. 67/72).

A apelante sustenta que: 1) não há provas de
“comércio de drogas, ou que a casa serviria como [...] depósito”
para o tráfico de drogas, mas somente posse para o uso pessoal; 2) não foi demonstrada a
“estabilidade e permanência”
para a associação para o tráfico; 3) a existência de ações penais em curso [sem trânsito em julgado] sem idoneidade para fundamentar a valoração da conduta social e a personalidade na pena-base.

Pede o provimento para a desclassificação do tráfico de drogas para o uso e absolvição da associação para o tráfico. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 113755011-fls.102/122).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 113755016).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Tráfico de droga – Requer a desclassificação para posse de droga para consumo próprio – Impossibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas – 2. Associação para o tráfico de droga – Requer absolvição – Insuficiência probatória – Estabilidade e permanência não demonstradas – Provimento – Elemento subjetivo referente a estabilidade e permanência não comprovados – 3. Dosimetria da pena – Requer afastamento da negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP – Fundamentos inidôneos – Parcial procedência - Conduta social e personalidade do agente, negativadas com argumentos inidôneos – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 116238491)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 30/03/2020, por volta das 17h00min, na residência localizada Rua 30, n° 339, Bairro Santa Rosa, cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, guardaram, substância entorpecente, consistente em 07 (sete) porções de maconha, apresentando massa bruta de 57,64g para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II – Consta ainda, do referido procedimento investigatório que, na mesma data e local acima mencionado, os denunciados RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS E MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA, associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Segundo apurado, a polícia militar da cidade de Nova Olímpia/MT, vem recebendo diversas denúncias que estaria ocorrendo a mercância de entorpecentes em uma residência localizada na Rua 30, n° 339, Bairro Santa Rosa, cidade de Nova Olímpia/MT.

Desta forma, os policiais realizaram monitoramento da residência constatando um fluxo muito grande de pessoas, inclusive de pessoas conhecidas pela polícia como usuários de drogas.

Neste monitoramento, observaram que o acusado RAFAEL trabalhava em conluio com a acusada MARIA FABIANA, sendo que ela entregava entorpecentes para ele, e assim ele realizava a entrega em outros locais, a acusada realizava a venda dentro de casa sendo ajudada pelos filhos.

Devido ao alto grau de flagrante delito, foi solicitado apoio do grupamento CAR da cidade de Tangará da Serra/MT, ao entrar na residência lograram êxito em abordar os acusados, sendo localizado na residência próximo do beiral da casa uma sacola com uma peça de maconha e mais 06 (seis) porções prontas para a venda.

Na revista na residência foi localizado 11 (onze) aparelhos celulares, questionada sobre a origem dos celulares, a acusada não soube responder, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 35.

A droga, portanto, apresentou resultado positivo para MACONHA (Laudo de Constatação - fls. 50/53).”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 113755010-fls.2/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“13. [...] a
materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08/09), Boletim de Ocorrências (fls. 30/33), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 41/42), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 35/36), Termo de Depoimento (fls. 10/11; 13/14; 15), Termo de Interrogatório (fls. 17/19; 24/26), Laudo de Constatação Definitivo (Fls. 59/62), Relatório Policial (fls. 64), bem como demais provas acostadas aos autos.

[...]

16. No que tange à autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme fundamentos que doravante passa-se a expor.

17. Durante o interrogatório policial, o acusado Rafael Camargo Rodrigues dos Santos, disse que não conhecia a ré Maria Fabiana, que foi na casa da acusada acompanhado de um amigo da acusada, e que a droga encontrada na casa era da própria Maria; Que não usou droga na casa da acusada. [...]

18. A acusada Maria Fabiana Dos Santos Silva, fez uso de seu direito Constitucional de se manter em silêncio durante o interrogatório policial e, após, em sede judicial, negou a autoria delitiva referente ao tráfico de drogas. [...]

19. Da análise do interrogatório dos acusados, verifica-se que a versão apresentada não se harmoniza com as provas trazidas aos autos. [...]

20. Buscando corroborar para a elucidação dos fatos, a testemunha Sergio Manhoni Junior, policial militar, em sede policial e em sede judicial, declarou que: [...]

21. Do mesmo modo, na fase policial, a testemunha Ellbis Rodrigues da Costa, policial militar, declarou que a polícia militar de Nova Olímpia, recebeu diversas denúncias de comercialização e realização de tráfico de drogas em uma residência, e que, após realizarem monitoramento no local, lograram êxito em encontrar os entorpecentes. [...]

22. No mesmo sentido, na fase judicial, a testemunha Rogério Borges de Oliveira, policial militar, corroborando com os demais depoimentos, declarou que estavam compondo a guarnição da equipe CAR de Tangará da Serra, e apoiaram a equipe de Nova Olímpia na abordagem e adentramento de uma residência em que ocorria o tráfico de drogas. [...]

23. Dessa forma, não há dúvidas de que as drogas apreendidas destinavam-se ao comércio ilícito, bem como que os acusados possuíam conhecimento de tal prática, haja vista os uníssonos e coesos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na operação.

[...]

26. Após análise das provas colhidas, verifica-se que o depoimento dos policiais, aliado à droga apreendida, bem como às demais circunstâncias que envolvem o fato, demonstram claramente a autoria delitiva, não havendo lugar para absolvição dos denunciados.

27. Com o fato transpassado pelos interrogatórios e depoimentos testemunhais acima transcritos, importante verificar a subsunção ao tipo penal de tráfico de drogas, descrito pelo artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

[...]

32. Analisando a redação do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e as provas constantes nos autos, faz-se crível afirmar a existência de subsunção das condutas cometidas pelos acusados a referido tipo penal, uma vez que incidiram nos verbos “trazer consigo” e “guardar”, conforme Laudo de Constatação definitivo (fls. 59/62).

33. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada (embalada em plástico filme dividida em várias porções), corroborado com o depoimento dos policiais, bem como demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância dos acusados.

34. Há de se destacar que a tese defensiva de que as drogas apreendidas não pertenciam aos acusados e da inexistência da associação para o tráfico não merecem credibilidade, eis que não há prova nos autos que corroboram suas alegações, logo, não passa de um argumento evasivo cuja finalidade é colocá-lo em situação mais favorável perante o poder-dever punitivo do Estado.

35. Do mesmo modo, o delito de associação para o tráfico restou plenamente configurado, visto que a estabilidade e a permanência da associação mantida entre a ré Maria Fabiana dos Santos Silva e o réu Rafael Camargo Rodrigues dos Santos para a prática do comércio espúrio, pode ser extraída da dinâmica engendrada, consistente nos atos de guardar drogas em sua residência, local onde também se realizava o comércio dos entorpecentes e o réu Rafael Camargo dos Santos realizava a entrega em outros locais, restando evidente a cooperação e a convergência de vontades para fins de comércio.

[...]

37. Nesse sentido, diante do acima elucidado e das provas coligidas, forçosa a condenação dos acusados, não prosperando o pleito de absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 formulados pela defesa, em especial porque a prova apresentada mostra-se robusta para ensejar um decreto condenatório.

38. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA e RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06.

[...]

Passo a dosimetria com relação à ré Maria Fabiana dos Santos Silva.

Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

40. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

41. A culpabilidade da ré se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, a ré possui extratos criminais nesta Comarca: (Processo 3094-22.2018.811.0008 – Cód. 137513 – Tráfico de drogas, (Processo 3854-05.2017.811.0008 – Código 125312 – Receptação) havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-la quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida (07 porções de 57,64g do entorpecente). Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis à acusada. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga – 07 porções, pesando 57,64g, de maconha), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica da acusada, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4o e 49, §1o, ambos do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

42. Na segunda fase da dosimetria, anoto que a ré é reincidente (art. 61, inciso I, CP), Executivo de pena no 2000076-22.2019.8.11.0008 (SEEU), tramitando na Comarca de Barra do Bugres-MT, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), remanescendo a pena intermédia em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

43. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em razão de sua dedicação ao tráfico ilícito e reincidência da acusada, resultando em uma pena definitiva 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao crime de associação ao tráfico (art. 35, da lei 11.3434/2006):

44. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 35, da Lei no 11.343/2006 é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

45. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis a acusada, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 800 (oitocentos) dias-multa, considerando a situação econômica da acusada, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

46. Na segunda fase da dosimetria anoto que a ré é reincidente (art. 61, inciso I, CP), Executivo de pena no 2000076-22.2019.8.11.0008 (SEEU), tramitando na Comarca de Barra do Bugres-MT, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), remanescendo a pena intermédia em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

47. Na terceira e última fase da fixação da pena, não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

48. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade.

49. Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que a condenada é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

50. Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP).”

(Arom Olímpio Pereira, juíz de Direito – ID 113755011-fls.53/58)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 113755010-fls.6/7), Boletim de Ocorrência 2020.86423 (ID 113755010-fls.28/31); Termo de Exibição e Apreensão (ID 113755010-fls.39/40) e Laudo Preliminar de Constatação (ID 113755010-fls.33) e Laudo Definitivo no 600.2.04.2020.003560-01 (ID 113755010-fls.57/60).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sergio Manhoni Junior
(ID 113755010-fls.8/9)
e Ellbis Rodrigues da Costa
(ID 113755010-fls.11/12)
, do policial civil André Luis Molina
(ID 113755010-fls.13/14), d
o corréu Rafael Camargo Rodrigues dos Santos
(ID 113755010-fls.15/17)
e e interrogada a apelante
(ID 113755010-fls.22/24)
.

Em Juízo,
colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sergio Manhoni Junior e Rogério Borges de Oliveira
, das testemunhas Allan Carlos Campos, Flavia Marcos dos Santos Silva
e interrogada a apelante
(relatório de mídias – ID 113755014)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
em 30.03.2020, por volta das 17h, na residência localizada Rua 30, n° 339, Bairro Santa Rosa, cidade de Nova Olímpia/MT, a apelante, de maneira consciente e voluntária, guardava substância entorpecente, consistente em 07 (sete) porções de maconha, apresentando massa bruta de 57,64g para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

- Sergio Manhoni Junior [policial militar], ouvido em ambas as fases [policial e judicial], asseverou que
a polícia de Nova Olímpia recebeu diversas denúncias acerca de uma residência que é usada para o tráfico de drogas; fizeram o monitoramento da residência e constataram que, a todo o momento, diversas pessoas diferentes entravam e saiam da casa, inclusive pessoas conhecidas como sendo usuários; observaram que o corréu Rafael Camargo Rodrigues dos Santos trabalhava em conluio com a apelante para fazer a entrega de drogas em outros locais; os filhos da apelante a ajudavam na venda e também para esconder a droga; diante dos fundados indícios de autoria e cometimento do crime em razão da situação de flagrante delito e sabendo que várias pessoas frequentavam a casa, principalmente usuários de drogas já conhecidos, solicitaram apoio ao grupo CAR de Tangará da Serra onde lograram êxito na abordagem dos suspeitos; o corréu Rafael Camargo Rodrigues dos Santos, foi o indivíduo responsável pela entrega dos entorpecentes fora da residência; realizaram busca domiciliar e um dos filhos da apelante veio até a polícia e apontou onde estavam os entorpecentes; era no beiral da casa, um lugar muito alto, a própria criança veio e apontou onde estavam esses entorpecentes; as drogas estava em uma sacola que continha 01 (um) tijolo de maconha e mais 06 (seis) porções que estavam prontas para a venda; diante disso realizaram as prisões em flagrante e os conduziram à delegacia junto com o material apreendido; o conselho tutelar ficou responsável pelas crianças; a droga estava em uma sacola e as porções estavam soltas;

também localizaram diversos celulares na residência da apelante
(ID 113755010-fls.8/9 e relatório de mídias – ID 113755014)
.

- Ellbis Rodrigues da Costa [policial militar], ouvido apenas na fase policial, confirmou o depoimento de Sergio Manhoni Junior [policial militar], de que
a polícia militar de Nova Olímpia, recebeu diversas denúncias que havia uma residência sendo usada para o tráfico de drogas; realizaram o monitoramento da residência e foi constatado que diversas pessoas diferentes entravam e saiam da mesma, inclusive pessoas conhecidas como usuários de drogas; o corréu Rafael Camargo Rodrigues dos Santos agia em conluio com a apelante para fazer entregas de drogas em outros locais; os filhos da apelante também a ajudavam na venda e para esconder os entorpecentes; solicitaram apoio ao grupo CAR de Tangará; lograram êxito na abordagem dos suspeitos; um dos filhos da apelante apontou onde estaria escondida a droga; encontraram 06 (seis) porções para a venda e mais 06 (seis) reais; acionaram o conselho tutelar para ficar responsável pelas crianças da casa
(ID 113755010-fls.11/12).

- Alan Carlos Campos [policial militar], em Juízo, asseverou que a guarnição de Nova Olímpia havia promovido o monitoramento da residência e constatado a prática de traficância, mas como só havia uma viatura naquela cidade, solicitou apoio para o grupamento CAR de Tangará da Serra, no qual atua; autorizados pelo oficial de dia, foram até Nova Olímpia para realizar a abordagem; havia várias crianças na residência, o corréu Rafael Camargo dos Santos Silva, a apelante e a irmã dela; realizaram busca domiciliar durante muito tempo, mas não encontraram a droga, até que uma criança, filho da apelante, disse para eles que a droga estava no beiral da residência; um dos componentes da guarnição subiu até o local e encontrou a droga enrolada em uma sacola, sendo uma peça grande e seis porções pequenas embaladas, prontas para comercialização; todos foram encaminhados para a delegacia, as crianças foram entregues para o conselho tutelar e lavraram o boletim de ocorrência; segundo os policiais de Nova Olímpia, os denunciantes informaram que os acusados usavam as crianças para entregar as drogas no portão e o corréu Rafael Camargo dos Santos Silva promovia a entrega das drogas em outros locais (
relatório de mídias – ID 113755014)
.

-
Rogerio Borges de Oliveira
[policial militar], ouvido apenas em Juízo, afirmou que
estava compondo a guarnição do grupamento CAR em Tangará da Serra, quando foi solicitado pela equipe de Nova Olímpia um apoio para uma abordagem; se deslocaram para Nova Olímpia e receberam informações do soldado Manhoni, quanto ao monitoramento uma residência em que havia suspeita da mercancia de entorpecente; havia grande fluxo de pessoas para o comércio de maconha; foram até o local, fizeram a abordagem; não se lembrou de quantas pessoas estavam no local, mas que havia um rapaz, uma mulher e umas crianças; fizeram a busca pessoal em todo mundo e busca residencial; um garotinho, uma criança, informou que a droga estaria escondida na parte alta da casa, no telhado; o policial subiu e encontrou; não se lembra da quantidade de droga, mas que tinha um pedaço de maconha grande e outras quantidades
(relatório de mídias – ID 113755014)
.

- Flávia Marques dos Santos [irmão da apelante], em Juízo afirmou que estava presente no dia dos fatos; sua irmã (apelante) é usuária de drogas; aportou na residência o Thiago com um amigo da sua irmã para tomarem tereré; estava no local para ajudar a irmã a fazer faxina na casa quando os policiais chegaram no local; não viu os policiais militares encontrarem a droga, porque estava de costas; não acompanhou a diligência porque os policiais mandaram eles ficarem de costas; a apelante não tinha condições de comprar a quantidade de drogas encontrada; não pode confirmar se existia ou não droga no local porque não viu; não está a todo momento na casa da apelante, mas ela usa drogas desde a adolescência
(relatório de mídias – ID 113755014)
.

- Rafael Camargo Rodrigues dos Santos [corréu], em juízo, afirmou que conheceu a apelante na data anterior aos fatos, na companhia de um amigo de nome Dione;
foi na casa da apelante, por volta das 15h, para tomar tereré e lá permaneceu até que por volta das 17h, quando foram abordados pela polícia militar; a droga (maconha) foi encontrada em cima da casa da apelante; é usuário de maconha desde os 15 (quinze) anos de idade; usa maconha as vezes e sabe que Dione também usa maconha; desconhece se a apelante vende ou usa drogas; a droga encontrada é da apelante; não usou droga na casa da apelante desconhece ela comprou essa droga; Que não vende droga
(relatório de mídias – ID 113755014)
.

-
MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA

[apelante], interrogada em Juízo, asseverou que
não sabe da droga que foi apreendida; nunca viu o corréu Rafael Camargo Rodrigues dos Santos e não o conhece; só possuía 20 gramas que ela possuía em cima da geladeira para fazer uso; é usuária de maconha desde criança; viu apenas dois celulares; seu amigo Dionatan foi em sua casa para tomar tereré; ele chegou lá acompanhado do corréu Rafael Camargo Rodrigues dos Santos; quando chegaram, pediram água e neste momento a polícia chegou dentro da casa
(relatório de mídias – ID 113755014)
.

Dito isso, vejamos.

A
responsabilização penal da apelante por tráfico de drogas está embasa em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais se destacam: 1) depoimento dos policiais militares [de Nova Olimpia] Sergio Manhoni Junior [fase policial e judicial] e Ellbis Rodrigues da Costa [fase policial] que receberam várias denúncias de que a residência da apelante era utilizada para o tráfico de drogas e realizaram o monitoramento da casa, com visualização de diversos usuários de drogas entrando e saindo; 2) depoimentos dos policiais militares
Alan Carlos Campos
[fase judicial] e Rogério Borges de Oliveira [fase judicial], lotados no CAR de Tangará da Serra, que prestaram auxílio à viatura de Nova Olímpia para atender a ocorrência de tráfico de drogas e com os demais policiais militares realizaram a prisão em flagrante; 3) busca domiciliar com a apreensão de 6 (seis) trouxas embaladas e prontas para a venda e um tijolo de maconha [massa total de 57,64g] escondidas no
beiral da casa [lugar alto, próximo ao telhado]
; 4) apreensão de 11 (onze) aparelhos celulares;

A averiguação de notícia de tráfico de drogas na casa da apelante [
Rua 30, n° 339, Bairro Santa Rosa, cidade de Nova Olímpia/MT],
pela equipe da Polícia Militar, resultou na diligência que apreendeu a droga e os celulares
.

Frise-se que o filho da apelante [criança que foi acolhida pelo Conselho Tutelar após a diligência policial] indicou aos policias militares
Sergio Manhoni Junior, Ellbis Rodrigues da Costa,
Alan Carlos Campos
e Rogério Borges de Oliveira
o local exato onde a droga estava escondida [beiral do telhado].

Acerca da força probatória do depoimento de agentes públicos, decidiu o c. STJ:

“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(STJ,
00011028220198070014, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020).

Recentemente, esta e. Câmara decidiu que:

“[...] Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de [...] droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, DJE 01/09/2021)

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

Noutro giro, a escusa da apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
.

De toda sorte, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando [...] o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a condenação por tráfico de drogas deve ser confirmada
.

No tocante à associação para o tráfico, os policiais militares apontaram que a apelante fornecia entorpecentes para o corréu Rafael Camargo dos Santos Silva, que realizaria a entrega em outros locais.

Todavia, as provas produzidas não corroboram a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados para comercialização difusa de substância entorpecente, tampouco de ajuste prévio, hierarquia, divisão de tarefas e/ou repartição dos lucros, embora os agentes públicos tenham monitorado a residência da apelante.

Note-se que não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

A quantidade de droga apreendida [
57,64g de maconha
], em si, não indica traficância em larga escala, menos ainda a participação de agentes associados para aquisição ou distribuição de substância entorpecente.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Com efeito,
“a prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”
(TJMT, AP no 82944/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.9.2017)

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Nesse quadro, impõe-se a absolvição da apelante da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Quanto a pena-base, o Juízo singular valorou negativamente a
conduta social e personalidade, sob a justificativa de que a apelante
“possui extratos criminais nesta Comarca: (Processo 3094-22.2018.811.0008 – Cód. 137513 – Tráfico de drogas, (Processo 3854-05.2017.811.0008 – Código 125312 – Receptação)”
(ID
113755011-fls.53/58).

As ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação da conduta social, por força da Súmula no 444 do STJ,
in verbis
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ em razão da precisa análise:

“O pedido da Defesa para revisão da penabase, por inidoneidade dos argumentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais conduta social e personalidade do agente, comporta provimento.

Dá análise da dosimetria, percebe-se que o Juiz utilizou elementos externos para aferir a personalidade da agente e praticas delitivas para analisar a conduta social, fundamentos que não se prestam a negativar as referidas circunstâncias judiciais.

O primeiro, porque não se baseia no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral. [...]

O segundo, porque não se baseia na análise do comportamento da agente no grupo em que convive, na comunidade, na família, no contexto social. [...]

A mera existência de ações penais em desfavor da agente só constitui fundamento idôneo para a negativação dos antecedentes e, desde que, com condenações transitadas em julgado.

Portanto, é necessário o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais conduta social e personalidade da agente, com a readequação da pena.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 116238491)

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“O fato de o acusado possuir [...] ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n.444/STJ”
(STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

No mesmo sentido: TJMT, AP 0000619-56.2017.8.11.0064, Relator Des Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022; AP 0029655-15.2017.8.11.0042, Relator Des Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021; AP 0001220-31.2020.8.11.0008, Relator Des Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022.

Logo, imperativa a redução da pena-base [do tráfico de drogas] para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), haja vista que a apelante registra uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 14.9.2019 (SEEU no 2000076-22.2019.8.11.0008), e elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto).

Assim, preserva-se a fração de 1/6 (um sexto), por orientação do c. STJ (HC no 353.260/SP), tornado a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável, notadamente porque o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a pena corporal imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] e a reincidência específica no tráfico de drogas [
SEEU no 2000076-22.2019.8.11.0008
] justificam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, c/c Lei no 11.343/2006, art. 42).

Nessa linha, anotam-se arestos do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

“Embora [...] a quantidade apreendida não se mostre significativa, [...] estabelecida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão e sendo reincidente o condenado, é incabível a alteração do regime prisional para o semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP.”
(HC 512.887/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2019)

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o corréu RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS não recorreu da sentença condenatória (ID 113755011-fls.98/99) e encontra-se em idêntica situação jurídica à da apelante MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA, a qual foi absolvida da associação para o tráfico de drogas por insuficiência de provas.

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“ Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(Ap no 38175/2018)

Por corolário lógico, absolve-se, de ofício, o corréu RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS do crime de associação para o tráfico de drogas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver a apelante da associação para o tráfico e redimensionar a pena do tráfico de drogas para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para absolver o corréu
RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS do crime de associação para o tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022